Tribunal: TJDFT
Processo: 0728500-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728500-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO EPAMINONDAS FERREIRA BEZERRA AGRAVADO: SARKIS &amp; SARKIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por RENATO EPAMINONDAS FERREIRA BEZERRA em face de SARKIS &amp; SARKIS LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, em Cumprimento de Sentença (n. 0707958-21.2019.8.07.0014), rejeitou impugnação. A decisão agravada e a decisão que a confirmou, ao rejeitar Embargos de Declaração, foram proferidas nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença instaurado por SARKIS &amp; SARKIS LTDA em face de RENATO EPAMINONDAS FERREIRA BEZERRA, referente à sentença proferida nos autos do processo no 0702436-52.2019.8.07.0001, que tramitou perante a Vara Cível do Guará. A parte executada, RENATO EPAMINONDAS FERREIRA BEZERRA, por meio da Defensoria Pública, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 194981675) alegando, em síntese, a ausência de condenação em obrigação de pagar na sentença exequenda. Sustenta que a sentença de ID 51703280 apenas decretou o despejo, não havendo condenação judicial ao pagamento de aluguéis e demais encargos locatícios. Aduz que o próprio exequente reconheceu que a ação de despejo era sem cobrança. Requer, assim, o acolhimento da impugnação para reconhecer a inexigibilidade da obrigação, ou subsidiariamente, o arquivamento do feito em razão da gratuidade de justiça e ausência de comprovação da modificação da hipossuficiência econômica. Pleiteia, ainda, a condenação do exequente em multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. A parte exequente apresentou resposta à impugnação (ID 197856513) refutando as alegações da executada. Argumenta que na petição inicial do processo no 0702436-52.2019.8.07.0001, houve pedido expresso de condenação do requerido ao pagamento da quantia de R$ 9.295,10 (nove mil, duzentos e noventa e cinco reais e dez centavos). Assevera que o dispositivo da sentença proferida naqueles autos julgou procedente a pretensão deduzida em juízo, o que incluiria o pedido de condenação ao pagamento dos valores devidos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. A principal controvérsia reside em verificar se a sentença proferida nos autos do processo no 0702436-52.2019.8.07.0001 constituiu ou não título executivo judicial para a cobrança de valores, além da decretação do despejo. Compulsando os autos do processo de conhecimento no 0702436-52.2019.8.07.0001, verifica-se que na petição inicial (id. 28447475 daqueles autos), a parte autora, SARKIS &amp; SARKIS LTDA, formulou o seguinte pedido: "Diante do exposto, requer: A) A citação do Requerido, para quitar os débitos desta lide nos termos do artigo 62, inciso II da Lei 8.245/91, na quantia R$ 9.295,10 (nove mil, duzentos e noventa e cinco reais e dez centavos), assim como apresentar os comprovantes de pagamento das contas vincendas como água, luz e condomínio, sem prejuízo de demais responsabilidades; (...)". Por sua vez, a sentença proferida naquele feito (ID 44176331 no processo originário) apresentou o seguinte dispositivo: "Ante tudo o que expus, julgo procedente a pretensão deduzida em juízo. Por conseguinte, julgo resolvido o mérito, forte no disposto no art. 487, inciso III, alínea 'a', do CPC/2015. Com o fundamento no art. 9o., inciso III, da Lei no. 8.245, de 18.10.1991, resolvo o contrato de locação celebrado entre as partes, graças ao inadimplemento do locatário. Em consequência, determino o despejo de RENATO EPAMINONDAS FERREIRA BEZERRA do imóvel situado na SRIA QI 08, Lotes 05/37, Bloco B, Sala 201, Ed. Badra Sarkis, Guará/DF, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, consoante dispõe o art. 63, § 1o., alínea b, da Lei no. 8.245/1991. Considerando que o réu figura como proprietário junto ao DETRAN/DF do veículo FIAT/ARGO HGT 1.8 AT6, Ano/Modelo: 2017/2018, Placa: PBA7281, bem como empresário, conforme com a pesquisa no INFOJUD (RENATO EPAMINONDAS FERREIRA BEZERRA 01275974171, CNPJ no 30.397.024/0001-97), relatórios em anexo, indefiro a gratuidade de justiça postulada, incumbindo-lhe o adimplemento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Transitada esta em julgado, anote-se nos registros cartorários e de distribuição, arquivando-se os autos alfim, no aguardo de eventual provocação executória. Publique-se. Registre-se. Intimem-se." Embora o dispositivo da sentença mencione expressamente apenas a resolução do contrato de locação e a determinação de despejo, a afirmação inicial "julgo procedente a pretensão deduzida em juízo" possui alcance abrangente. A expressão "pretensão deduzida em juízo" refere-se ao conjunto de pedidos formulados pela parte autora em sua petição inicial. Dessa forma, ao julgar procedente a pretensão, o magistrado acolheu integralmente os pleitos da parte demandante, incluindo o pedido de condenação ao pagamento dos débitos locatícios no valor de R$ 9.295,10, conforme explicitamente requerido na alínea "A" da petição inicial do processo no 0702436-52.2019.8.07.0001. A ausência de menção específica ao valor da condenação no dispositivo da sentença não elide o fato de que o pedido de pagamento foi julgado procedente. O dispositivo deve ser interpretado em consonância com a fundamentação e o relatório da sentença, bem como com os pedidos formulados na inicial. No caso em tela, a procedência da pretensão implica o reconhecimento da obrigação de pagar os valores pleiteados. Quanto à alegação de que a ação de despejo era "sem cobrança", tal afirmação deve ser interpretada no sentido de que a pretensão principal da ação era a rescisão do contrato e o despejo, cumulada com a cobrança dos aluguéis em atraso, conforme permite o artigo 62, inciso II, da Lei no 8.245/91. A decisão de julgar procedente a pretensão engloba, portanto, ambos os pedidos. Dessa forma, a sentença proferida nos autos no 0702436-52.2019.8.07.0001 constitui título executivo judicial não apenas para o despejo, já cumprido conforme certidões nos autos, mas também para a cobrança dos valores devidos, nos termos do artigo 515, inciso I, do Código de Processo Civil. As demais alegações da parte executada referentes à manutenção da gratuidade de justiça já foram objeto de análise e decisão no acórdão de ID 127184721, que deu provimento ao recurso para conceder a gratuidade, sem alterar a condenação imposta na sentença. A discussão sobre eventual modificação da condição financeira do executado é matéria a ser examinada em momento oportuno, caso haja elementos concretos nesse sentido, conforme o artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Não se vislumbra, portanto, qualquer litigância de má-fé por parte do exequente, que apenas busca o cumprimento de uma decisão judicial que julgou procedente sua pretensão, incluindo o pedido de pagamento. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por RENATO EPAMINONDAS FERREIRA BEZERRA (ID 194981675), por reconhecer a exigibilidade da obrigação de pagar constante na sentença proferida nos autos do processo no 0702436-52.2019.8.07.0001. Determino o prosseguimento do presente cumprimento de sentença, para a satisfação do crédito exequendo, observando-se a concessão da gratuidade de justiça à parte executada, nos termos do acórdão de ID 127184721. De modo a garantir a satisfação integral da obrigação, venha pela parte exequente planilha atualizada do débito e o requerimento de medidas constritivas, observada a ordem do art. 835 do CPC. Diligências necessárias. Trata-se de embargos de declaração (ID 232705503) opostos pela parte executada contra a decisão de ID 232554176, por meio dos quais alega contradição entre a decisão embargada e o pedido formulado na inicial do cumprimento provisório de sentença. Sustenta que a petição inicial do cumprimento se limitou a requerer a desocupação do imóvel, não abrangendo os pedidos de cobrança. Afirma que a decisão, ao determinar a satisfação do débito, extrapolou o pedido inicial do cumprimento, incorrendo em decisão extra petita e violando o princípio da adstrição. Menciona que a decisão inicial no cumprimento provisório sequer determinou o pagamento ou exigiu memória de cálculo, reforçando a tese de que o exequente se limitou à desocupação. A parte exequente apresentou resposta aos embargos de declaração (ID 234193545), refutando a alegada contradição. Reitera que a decisão embargada se manteve nos limites da coisa julgada formada no processo principal, cuja sentença julgou procedente a pretensão que incluía tanto o despejo quanto a condenação ao pagamento. Argumenta que a oposição busca rediscutir o mérito da decisão. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial. No caso em tela, o executado aponta contradição entre a decisão que rejeitou sua impugnação (ID 232554176) e o que alega ser o escopo limitado da petição inicial do cumprimento de sentença. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre partes da fundamentação, ou entre o relatório e a fundamentação/dispositivo. O embargante, contudo, aponta uma suposta contradição externa, entre a decisão embargada e a petição inicial do cumprimento de sentença. A decisão embargada (ID 232554176) examinou a natureza do título executivo judicial formado no processo de conhecimento (0702436-52.2019.8.07.0001). Conforme expressamente consignado naquela decisão e reiterado na resposta aos embargos, a petição inicial do processo de conhecimento continha pedido expresso de condenação ao pagamento dos débitos locatícios, no valor então apurado de R$ 9.295,10. A sentença proferida naquele feito julgou procedente a "pretensão deduzida em juízo". A expressão "pretensão deduzida em juízo" abrange o conjunto de pedidos formulados na petição inicial. Assim, ao julgar procedente a pretensão, a sentença acolheu tanto o pedido de despejo quanto o pedido de condenação ao pagamento dos valores devidos. O título executivo judicial que fundamenta o presente cumprimento de sentença é, portanto, a sentença proferida no processo de conhecimento. Essa sentença, ao julgar procedente a pretensão inicial, condenou o executado ao pagamento dos aluguéis e encargos em atraso. Embora a petição inicial do cumprimento de sentença tenha sido protocolada inicialmente como cumprimento provisório e possa ter focado primordialmente na efetivação do despejo (tutela de urgência decorrente do inadimplemento do locatário, conforme artigos 9o, inciso III, e 63, § 1o, alínea 'b', da Lei no 8.245/91), o título executivo judicial (a sentença) é uno e compreende a condenação ao pagamento. Com o trânsito em julgado do acórdão na apelação, o cumprimento de sentença tornou-se definitivo, e a integralidade do título judicial condenatório se tornou plenamente exequível. A petição de cumprimento de sentença tem a função de deflagrar a fase executiva com base no título judicial existente. O fato de, na petição inicial do cumprimento provisório, não ter sido detalhada a cobrança ou apresentado cálculo naquele momento específico, não limita o escopo do título executivo judicial formado no processo de conhecimento. A execução se funda no título (a sentença que condenou ao pagamento), não exclusivamente na forma como a petição inicial do cumprimento descreveu os pedidos executórios, especialmente quando o processo se converteu em definitivo. A decisão embargada (ID 232554176) não criou uma nova obrigação de pagar, mas sim reconheceu e determinou o prosseguimento da execução da obrigação de pagar já imposta pela sentença do processo de conhecimento, que é o verdadeiro título executivo judicial. Não há, portanto, qualquer contradição interna no julgado que justifique a oposição dos presentes embargos. O que o embargante busca, na verdade, é rediscutir a interpretação e o alcance do título executivo judicial, o que é incabível em sede de embargos de declaração. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pelo executado, mas REJEITO-OS, por não vislumbrar a ocorrência de qualquer vício a ser sanado. Em atenção ao pedido de penhora de salário e imóvel formulado pela parte exequente na petição de ID 234674092, determino que a parte exequente providencie a juntada aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, da certidão de ônus atualizada do imóvel referido na referida petição; bem como os três últimos contracheques do executado, os quais podem ser acessados via portal da transparência. Após a juntada dos citados documentos, retornem conclusos para análise dos pedidos de penhora. Diligências necessárias. O Agravante aduz que não houve condenação expressa ao pagamento de aluguéis ou encargos locatícios vencidos, tampouco liquidação posterior que fixasse tal valor. Afirma que o próprio exequente teria reconhecido que se trata de ação de despejo sem cobrança de valores, o que impediria a modificação posterior dos limites da execução sem a apresentação de novo pedido ou a instauração de procedimento adequado para tanto. Assevera que a execução provisória foi limitada exclusivamente à desocupação do imóvel e que a decisão agravada, ao determinar o pagamento de valor não requerido nos autos da execução, viola o pedido da adstrição, por configurar decisão extra petita. Sustenta que se trata de demanda fundada em direito disponível, o que impõe a estrita vinculação à iniciativa das partes. Acrescenta que a decisão agravada ignorou os limites da coisa julgada formal e material, bem como os contornos traçados pela parte exequente. Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de que seja obstado o prosseguimento da execução no tocante à obrigação de pagar, sob o fundamento da existência de plausibilidade do direito invocado e do risco de dano de difícil reparação. Requer, enfim, a reforma da decisão impugnada. É o relatório. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. O Agravante é beneficiário da justiça gratuita. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo ao recurso pode ser deferida caso da imediata produção de efeitos da decisão houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme previsto no parágrafo único do art. 995, c/c art. 1.019, ambos do CPC. No caso, não observo a presença dos mencionados requisitos autorizadores do efeito suspensivo. Depreendo dos autos de origem que a sentença que julgou a ação de despejo reconheceu a obrigação de pagar, de modo que não há que se falar em decisão extra petita. Isso porque se extrai do título executivo judicial os fundamentos porque a pretensão de condenação do demandado ao pagamento dos débitos locatícios foi acolhida: “Regularmente citada, a parte ré não ofertou teses de defesa no bojo da peça defensiva, incorrendo, em verdade, no reconhecimento da procedência do pedido (...). Em relação à proposta de acordo, a parte autora quedou silente e inerte, pleiteando o julgamento antecipado da dívida. Quanto ao abatimento da caução, não vislumbro tal possibilidade, à míngua de pretensão à cobrança dos valores confessadamente devidos. Diante disso, a parte ré sujeita-se à previsão da Lei n.o 8.245/91, a qual prescreve, entre os deveres do locatário, em seu artigo 23, inciso I, o de ‘pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato’. Por outro lado, o artigo 9o do referido diploma legal contempla, em seu inciso III, a hipótese de desfazimento da locação em decorrência da falta do pagamento do aluguel e demais encargos. Uma vez caracterizado o descumprimento contratual, deixando a parte ré de adimplir os alugueres convencionados e não tendo purgado a mora conforme lhe foi facultado, forçoso se faz concluir pela procedência da tutela requerida.” (ID 51703280 – origem) grifou-se Nesse contexto, não reconheço a probabilidade do direito alegado, na medida em que observo a existência de decisão sobre parcela incontroversa e a consequente possibilidade de cumprimento definitivo da sentença, na forma autorizada pelo artigo 523 do CPC. Por outro lado, não verifico a existência de risco de dano de difícil reparação, porquanto o cumprimento de sentença direciona-se à satisfação do crédito e as medidas constritivas constituem os meios processuais adequados colocados à disposição do credor para o cumprimento da obrigação. Por tais razões, indefiro, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2025 14:17:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador